Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-56.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pagamento parcial. Pretensão de incidência sobre a diferença do percentual de 15% arbitrado no processo principal. Impossibilidade. Honorários fixados na fase de conhecimento que incidem tão somente sobre a condenação nela estabelecida. Regras distintas para o cumprimento de sentença (art. 523, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil). Precedente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pagamento parcial. Pretensão de incidência sobre a diferença do percentual de 15% arbitrado no processo principal. Impossibilidade. Honorários fixados na fase de conhecimento que incidem tão somente sobre a condenação nela estabelecida. Regras distintas para o cumprimento de sentença (art. 523, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Sentença bem lançada, ratificada e incorporada às razões de decidir do presente voto. Art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Apelo a que se nega provimento.